Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INVALIDADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante, por meio da defesa técnica (Defensoria Pública), se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso, sob a alegação de omissão, afirmando que restaram apontados fatos concretos a demonstrar que a versão do réu é verossímil e que lançam dúvidas consistentes sobre a presunção de veracidade da palavra dos policiais. Afirmou que o acórdão não mencionou os fundamentos da defesa e sobre a ausência de provas.
3. Conforme preceitua o art. 83 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.
4. Na hipótese, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. O Acórdão, que confirmou a sentença recorrida, expôs os pontos necessários que sustentaram a condenação do embargante, valorando os depoimentos prestados pelas partes e rechaçando as teses defensivas, inexistindo nos autos prova apta a afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais.
5. Conforme apontado no Acórdão embargado: “(...) a existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 2.500/2021 – 27a DP - ID 37496571 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia (...)”.
6. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, devidamente fundamentado. Pretende o embargante a rediscussão da matéria e reanálise das provas, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.